Tribunal: STF
Processo: RE 87920
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
- Remição. Pedido indeferido pelo acórdão recorrido, à vista de circunstâncias particulares ao caso concreto. Arts. 708, 976 e 986 e seu § 1º, do C.P. Civil.  
A decisão recorrida jamais se contrapôs ao entendimento constante dos julgados invocados pelo recorrente (Súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.